Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. A preliminar suscitada confunde-se com o mérito do recurso. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.

2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

3. A alegação de que o v. Acórdão não se pronunciou a respeito de determinados dispositivos legais, configura flagrante inovação recursal, pois tais artigos não foram objeto de impugnação no recurso de apelação interposto pela parte ora embargante. Precedentes das Turmas Cíveis desta egrégia Corte.

4. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi. In casu.

5. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo Julgador ou por meio de Embargos de Declaração.

6. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido.